Tribunal: STF
Processo: ARE 1596370
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. DIFUSÃO DA PROPAGANDA NAS REDES SOCIAIS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO NO RRC (ART. 57-B, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997). RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral, ante a inviabilidade do próprio recurso especial, cuja pretensão recursal esbarra no óbice do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (a) se as razões do agravo interno afastam os fundamentos da decisão agravada e (b) se a alegação de inaplicabilidade do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE – quanto à necessidade de comprovação do prévio conhecimento do candidato – evidência deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação do Enunciado nº 27 da Súmula do TSE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal local, no acórdão regional e seu integrativo, confirmou a sentença de procedência do pedido na representação e condenou o ora agravante ao pagamento de multa, no mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00, em virtude da realização de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos de redes sociais não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997. 4. No acórdão proferido pela Corte regional, constam as seguintes premissas fáticas: (a) não houve comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos em que foi realizada a propaganda eleitoral do ora agravante na internet; (b) o ora agravante é o próprio usuário titular da rede social; (c) o ora agravante não refutou a realização das postagens; e, (d) após o ajuizamento da demanda, houve comunicação tardia dos endereços eletrônicos em que veiculada a propaganda eleitoral. 5. Nos exatos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e do § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019, fica sujeito o “usuário responsável pelo conteúdo” à multa em razão de eventuais omissões. 6. A compreensão firmada pelo Tribunal local, com base na moldura fática consolidada na origem, reproduz entendimento cristalizado na jurisprudência desta Corte, no sentido de se aplicar a penalidade de multa nos casos de ausência do endereço eletrônico do candidato no RRC, nos moldes do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997, não sendo a sua posterior regularização e a falta de prejuízo ao processo eleitoral fundamentos aptos a afastar essa conclusão. Precedentes. 7. Correta a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, constituindo fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. 8. Não se pode conhecer da alegação de inaplicabilidade do Enunciado nº 30 da Súmula TSE – quanto à necessidade de comprovação do prévio conhecimento do candidato para aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 –, tendo em vista que não foi aplicado pela decisão monocrática o aludido enunciado em relação a esse tema, o que evidencia deficiência de fundamentação e ocasiona a incidência do Enunciado nº 27 da Súmula do TSE. 9. A arguição de inaplicabilidade do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, calcada no fato de que foi apontado dissídio entre tribunais regionais eleitorais e não com jurisprudência do próprio TSE, não merece prosperar, porquanto, nos termos dos arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, compete ao TSE a função de promover a uniformização da aplicação da legislação federal, em matéria eleitoral. 10. Os argumentos deduzidos nas razões do agravo interno não são aptos a modificar a decisão agravada, motivo pelo qual se mantém pelos próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 11. Negado provimento ao agravo interno” (eDOC 87 – ID: 06de0e4d)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXII, XLV, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da propriedade privada na condenação do recorrente na obrigação de pagar multa, em razão de propaganda eleitoral irregular.
Argumenta-se que a “o TSE criou uma presunção de culpa não prevista em lei para o titular da rede social, invertendo o ônus da prova e imputando ao Recorrente uma penalidade sem a devida comprovação do elemento subjetivo exigido” e que “[t]al conduta cerceia a defesa, pois exige que o Recorrente prove um fato negativo (a ausência de seu prévio conhecimento), em detrimento da incumbência do Ministério Público Eleitoral de provar o fato constitutivo de seu direito” (eDOC 99 – ID: 8b5a5e4a, p. 6).
Alega-se, ainda, que a “aplicação mecânica da norma, sem considerar as particularidades do caso concreto — a boa-fé do candidato, a ausência de dolo, a espontânea regularização, e a inexistência de impacto significativo no processo eleitoral — resulta em uma sanção desproporcional” (eDOC 99 – ID: 8b5a5e4a, p. 11).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral, consignou que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no que se refere à aplicação da multa no caso de realização de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos de redes sociais não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral, não sendo a sua posterior regularização e a falta de prejuízo ao processo eleitoral fundamentos aptos a afastar essa conclusão. Registrou, assim, que incide no caso o teor da Súmula TSE nº 30, negando-se seguimento ao recurso especial eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“No caso, o acórdão regional confirmou a sentença de procedência do pedido na representação e condenou o ora agravante ao pagamento de multa, no mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00, em virtude da realização de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos de redes sociais não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997. 
Constam do acórdão recorrido as seguintes premissas fáticas: (a) não houve comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos em que foi realizada a propaganda eleitoral do ora agravante na internet; (b) o ora agravante é o próprio usuário titular da rede social; (c) o ora agravante não refutou a realização das postagens; e, (d) após o ajuizamento da demanda, houve comunicação tardia dos endereços eletrônicos em que veiculada a propaganda eleitoral.
(...)
Feito esse apontamento, passo à análise das razões do agravo interno. 
Quanto à afirmação dos itens “a” e “d” do relatório do agravo interno – respectivamente, no sentido de que não ficou demonstrado o seu prévio conhecimento e de que a responsabilidade é do partido político –, melhor sorte não socorre o agravante. 
Sobre os temas, o Tribunal local consignou que o ora agravante é o próprio usuário titular da rede social e que não refutou a realização das postagens (contra esse último aspecto não houve impugnação pelo agravante). 
Segundo assentei na decisão monocrática, a norma prevista nos arts. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019 exige que, previamente, sejam comunicados à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda eleitoral. Assentei, ademais, que o § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, ao estabelecer que os endereços eletrônicos já existentes podem ser utilizados para a veiculação de propaganda eleitoral, determina sejam informadas, também, as aplicações eletrônicas de uso pessoal do candidato em disputa eleitoral.
(...)
Nos exatos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e do § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019, fica sujeito o “usuário responsável pelo conteúdo” à multa em razão de eventuais omissões, de modo que não merece reparos a decisão agravada. 
Em relação às afirmações dos itens “b”, “c” e “e” do relatório do agravo interno – respectivamente, de que corrigiu a irregularidade, de forma espontânea; de que há divergência jurisprudencial com Tribunais Regionais Eleitorais, notadamente o do Ceará (quanto aos requisitos cumulativos para aplicação da multa, a saber: a falta de comunicação do endereço eletrônico e a comprovação de que o perfil foi efetivamente utilizado para propaganda eleitoral antes de sua regularização); e de que a multa aplicada no valor de R$ 5.000,00 fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não houve prejuízo ao equilíbrio do pleito eleitoral – não se prestam a afastar os fundamentos da decisão agravada. 
Observo, sobre o ponto, que a arguição de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade também foi devolvida, nas razões do recurso especial, sob a ótica da divergência jurisprudencial. 
Conforme a moldura fática do acórdão regional, transcrito alhures, houve efetiva utilização pelo ora agravante de suas redes sociais para fazer propaganda eleitoral, sem informar previamente os respectivos endereços à Justiça Eleitoral. 
Nesse contexto, reitero os fundamentos da decisão agravada de que a compreensão firmada pelo TRE/MG, com base na moldura fática consolidada na origem, reproduz entendimento cristalizado na jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de se aplicar a penalidade de multa nos casos de ausência do endereço eletrônico do candidato no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), nos moldes do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, não sendo a sua posterior regularização e a falta de prejuízo ao processo eleitoral fundamentos aptos a afastar essa conclusão (AgR-AREspE nº 0600283-72/CE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 30.11.2023, DJe de 15.12.2023; AgR-AREspE nº 0601048-76/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10.6.2021, DJe de 17.6.2021; e AgR-AREspE nº 0600465-28/CE, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28.10.2021, DJe de 25.11.2021).
Desse modo, correta a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, segundo o qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, constituindo fundamento para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial. 
Relativamente à afirmação do item “f” do agravo interno – de inaplicabilidade do Enunciado nº 30 da Súmula TSE quanto à necessidade de comprovação do prévio conhecimento do candidato para aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 –, dela não se pode conhecer, tendo em conta que não foi aplicado pela decisão monocrática o referido enunciado em relação a esse tema, o que evidencia deficiência de fundamentação e ocasiona a incidência do Enunciado nº 27 da Súmula do TSE. 
No tocante à afirmação do item “g” do relatório do agravo interno – de inaplicabilidade do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, calcada no fato de que foi apontado dissídio entre tribunais regionais eleitorais e não com jurisprudência do próprio TSE –, igualmente não merece prosperar a irresignação. Isso porque, consoante os arts. 121, § 4º, I e II, da Constituição Federal e 276, I, a e b, do Código Eleitoral, compete ao TSE a função de promover a uniformização da aplicação da legislação federal, em matéria eleitoral. 
Portanto, os argumentos deduzidos nas razões do agravo interno não são aptos a modificar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho pelos próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 
É como voto.” (eDOC 87 – ID: 06de0e4d)
 
Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)
 
Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro de 2011. Arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da CRFB. Aplicação da Sistemática de Repercussão Geral na Origem. Temas RG nº 660, nº 339 e nº 181. Princípios da Igualdade, Proporcionalidade e Razoabilidade, e Art. 5º, Inc. XXXIV, al. “a”, da CRFB. Reexame de Fatos e Provas e da Legislação Infraconstitucional de Regência: Impossibilidade no Campo Extraordinário. Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Reiteração dos Argumentos Outrora Afastados. Incidência do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em cumprimento de sentença referente à prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) relativa ao exercício financeiro de 2011, desaprovada parcialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, com imposição de recolhimento de valores ao erário, destinação de recursos para políticas de incentivo à participação feminina e suspensão de cotas do Fundo Partidário. O agravante pleiteia a prorrogação do parcelamento e a suspensão do desconto nas cotas do Fundo Partidário, pedidos que foram indeferidos monocraticamente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível estender o parcelamento da obrigação de restituição ao erário, além do limite de 60 parcelas; (ii) estabelecer se os valores devidos podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário e o termo inicial para correção monetária; (iii) determinar se houve violação aos princípios da coisa julgada e do dever de fundamentação, assim como a aplicação correta da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 3. A prorrogação do parcelamento, para além de 60 meses, não encontra amparo legal, tendo sido equacionada em conformidade com a segurança jurídica e os limites estabelecidos pela legislação, não havendo fato novo a justificar a alteração da decisão anterior. 4. A inovação de tese recursal, ao suscitar pela primeira vez a questão sobre o uso de recursos do Fundo Partidário e a correção monetária, é inadmissível nesta fase processual, conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. 5. O recurso extraordinário foi corretamente inadmitido pelo Tribunal de origem, com base nos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, conforme jurisprudência pacífica do STF, que veda a revisão de decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. 6. A reapreciação de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional, não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXIV, al. "a", inc. XXXVI, e art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009; STF, ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022; STF, ARE nº 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28/03/2022” (ARE 1406381 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 04.11.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA IRREGULAR. MULTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Ainda que superado o óbice apontado, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 963974 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2016 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente